Tribunal: TJMT
Processo: 1011614-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011614-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), RAMYLE GOMES FIGUEIREDO BENICIO - CPF: 031.232.812-56 (AGRAVANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSCREVER/MANTER O NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO CDC - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Com efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAMYLE GOMES FIGUEIREDO BENICIO contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória e Condenatória no 1009066-97.2020.8.11.0003, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, perante a 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu a tutela de urgência para que a requerida exclua a negativação havida, referente ao contrato de no 0002874292202001, no valor de R$ 454,58 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), bem como se abstenha de negativar seu nome em razão da fatura de novembro de 2019, no valor de R$ 262,78 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), e de proceder com a interrupção no fornecimento de energia elétrica à sua UC em relação a tais débitos.

Em suas razões, alega a Agravante que as alegações acerca da mudança de titularidade da UC restaram comprovadas pelo documento de ID 32523101, pág. 10 e que, mesmo com a existência das reclamações realizadas pela agravante frente ao Procon de Rondonópolis – MT, a Agravada negativou o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito referente a fatura de janeiro/2020.

Afirma que a decisão está em dissonância ao que preleciona o Decreto Lei no 2.187, em seu art. 33, III, §2o e, por fim, defende a incidência do artigo 42, do CDC.

Pede pela concessão de efeito ativo sobre a decisão, para o fim de determinar a exclusão do seu nome do Serasa Experian, referente ao contrato de no 0002874292202001, no valor de R$ 454,58, com vencimento em 06/02/2020, referente à fatura de janeiro de 2020; que a agravada se abstenha de inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da fatura de novembro de 2019, no valor de R$ 262,78, com vencimento em 16/12/2019, tal como, proceda com a suspensão desta e, por último, que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC no 6/2874292-2, de titularidade da agravante, inerente às tais faturas.

No mérito, pugna seja provido o recurso, confirmando a liminar recursal, para reformar em definitivo a decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida para impedir a suspensão dos serviços de energia na residência da Recorrente (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 05 horas), correspondente às faturas relativas ao período de novembro/2019 no valor de R$ 262,78, e janeiro/2020 (contrato de no 0002874292202001), no valor de R$ 454,58, com vencimento em 06/02/2020, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, caso já tenha sido efetivada, determino sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da medida liminar aqui deferida, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais)
(
ID 45818951).

Contraminuta da parte agravada (ID 49738965).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por RAMYLE GOMES FIGUEIREDO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo que, a partir da fatura referente ao mês de outubro de 2019, os consumos cobrados destoam da sua realidade de consumo.

Alega que o não pagamento da fatura no importe de R$ 454,18 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), com vencimento em 06/02/2020, ensejou a negativação de seu nome no SERASA.

Sustenta que, como havia comparecido ao Procon apresentando reclamação em relação a tais débitos, tal negativação não poderia ter ocorrido, mormente porque a requerida fora devidamente cientificada, na oportunidade, a se abster de assim fazer.

Pediu pela antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida proceda com a exclusão na negativação havida, referente ao contrato de no 0002874292202001, no valor de R$ 454,58 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento em 06/02/2020, incluído pela demandada em 16/03/2020; abstenha-se de negativar seu nome em razão da fatura de novembro de 2019, no valor de R$ 262,78 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 16/12/2019; bem como se abstenha de proceder com a interrupção no fornecimento de energia elétrica à sua UC em relação a tais débitos.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo que os elementos de convicção apresentados pela requerente, por ora, não sustentam o pleito antecipatório, indeferiu a tutela de urgência, o que justificou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança de valores destoantes da realidade de consumo da agravante, referente à fatura do mês de janeiro/2020, no importe de R$ 454,18, com vencimento em 06/02/2020, objeto da negativação, e também da cobrança da fatura do mês de novembro de 2019, com vencimento em 16/12/2019, no valor de R$ 262,78, postulando pela suspensão da cobrança e abstenção de proceder com a interrupção no fornecimento de energia elétrica à sua UC em relação a tais débitos.

Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança.

Assim, levando em consideração que a Autora/Recorrida está discutindo a origem das faturas referente ao período de novembro/2019 e janeiro/2020, bem ainda diante da alegação de que se trata de cobrança de débito pretérito, já discutido em administrativamente junto ao PROCON (ID 44589986), tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, a Agravada poderá ter o fornecimento de energia elétrica suspenso, e mantido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - TROCA DE MEDIDOR – DÉBITO APURADO UNILATERALEMTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – DECISÃO REFORMADA – PRESENÇA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. A suspeita da prática de violação e fraude no medidor de energia elétrica deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária prestadora do serviço. Se não observada a regra protetiva, há plausibilidade e urgência a justificar deferimento da tutela antecipada.” (TJ-MT, RAI no. 1003952-26.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” (TJ-MT, RAI no. 1005448-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, impedir a suspensão dos serviços de energia na residência da Recorrente (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 05 horas), correspondente às faturas relativas ao período de novembro/2019 no valor de R$ 262,78, e janeiro/2020 (contrato de no 0002874292202001), no valor de R$ 454,58, com vencimento em 06/02/2020, bem como para que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, caso já tenha sido efetivada, determino sua exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020